Tribunal: TJMT
Processo: 0006719-19.2005.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006719-19.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PEDRO FRANCO - CPF: 110.313.109-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006719-19.2005.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: PEDRO FRANCO

COMARCA: CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ em desfavor de PEDRO FRANCO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal nº 0006719-19.2005.8.11.0041, declarou prescrito o crédito tributário com fundamento no artigo 174 do CTN e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil (Id. 97531996).

O Apelante sustenta que a prescrição quinquenal não configurou e a aplicação da súmula n. 106 do STJ. Aduz que a carta de citação do executado foi expedida mais de dois anos após o início do processo e também foram necessários mais dois anos para manifestação em juízo da Fazenda Pública.

A pretensão recursal se volta para a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar a retomada do curso da execução fiscal (id. 97531996).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em suma, a inocorrência da prescrição e aplicabilidade da súmula 106 do STJ ao presente caso.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que:

[...]

No presente caso, o despacho que ordena a citação do Executado se deu em 07/02/2005, portanto, anterior ao advento da referida lei complementar, devendo ser aplicada a antiga redação do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o prazo prescricional se interrompe com a efetiva citação do devedor. Em se tratando a demanda fiscal de cobrança de tributo periódico, como é o caso do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o prazo prescricional começa a fluir no primeiro dia do respectivo exercício fiscal, data em que ocorre a constituição definitiva do crédito, uma vez que se trata de tributo sujeito à lançamento de ofício.

[...]

Desse modo, considerando-se que os vencimentos dos tributos, ora executados, se deram, em 21/11/2001, 31/12/2002 e 20/01/2003, conforme informações constantes nas Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos (fls. 03/05), os mesmos encontram-se atingidos pela prescrição, uma vez que transcorrido período superior a 5 anos desde a constituição do crédito tributário, ocorrida em 1º de janeiro dos exercícios mencionados, sem que houvesse a efetiva citação do Executado. Assim, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição, pois inexistente a citação da parte Executada, mister se faz o seu reconhecimento ex officio, independentemente de intimação da Fazenda Pública e, a sua consequente extinção, com fundamento no artigo 219, § 5º, do Código de processo Civil.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, com base no artigo 174, do Código Tributário Nacional e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. (id.
97531996
)

Extrai dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ em desfavor de PEDRO FRANCO em 18.01.2005 para cobrança do crédito tributário representado nas CDAs anexas no valor de R$ 1.661,29
.

Assim,
a presente execução fiscal foi proposta em antes do advento da Lei Complementar n.º 118/2005 razão pela qual aplica-se o texto original do art. 174, CTN,
in verbis
:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Disso se conclui que a prescrição direta somente seria interrompida com a citação do executado.

Consta dos autos:

- em 07.02.2015 despacho que determinou a citação do executado;

- em 05.04.2007 expedição da carta de citação;

- em 30.11.2007 foi dado vista à Fazenda Pública da devolução negativa do AR;

- em 05.2018 requereu a citação por edital;

- em 13.05.2011 indeferida a citação por edital;

- não foi dado vista ao Município;

- em 2013 foi prolatada sentença extintiva reconhecendo a prescrição direta do crédito tributário.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais acerca da ocorrência ou não da prescrição.

No caso em análise, denota-se que houve lapso grande entre o cite-se e a expedição de carta de citação, bem como demora na intimação da Fazenda Pública. Também observa-se que não foi dado vista ao exequente após o indeferimento da citação por edital e após sobreveio a sentença extintiva.

Dessa forma, constata-se que a paralisação, no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional, se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL -
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA
- VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente,
devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000429-40.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu em razão da inércia do Poder Judiciário, que não cumpriu a ordem de citação do executado, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar prescrição do crédito tributário e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022